Tribunal: TJBA
Processo: 8039871-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039871-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RETOCAR VILAS EIRELI e outros Advogado(s): MARCIO DUARTE MIRANDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): A9 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE CONEXÃO E SUSPENSÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS E DE BUSCA E APREENSÃO. A SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO NÃO AFASTA MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. SUMULA 380 DO STJ. PRECEDENTES. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039871-46.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante a RETOCAR VILAS EIRELI e outros e como Agravado o BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador(a) de Justiça